Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. OPORTUNIZADA NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS AOS RÉUS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. FILHOS MAIORES CURSANDO ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. INTERCÂMBIO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, pois foi oportunizada aos réus nova produção de prova documental após a réplica. Além disso, a documentação juntada pelo autor na réplica não foi invocada como fundamento das razões de decidir da sentença.

2. É assente na jurisprudência desta Corte que a maioridade, por si só, não é motivo para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos. A obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do Código Civil.

3. In casu, não logrou o autor comprovar mudança na sua capacidade financeira ou na necessidade dos filhos. A própria inicial narra que o autor deixou de prestar alimentos aos demais filhos maiores, o que faz presumir, em verdade, um acréscimo na sua capacidade financeira nesse meio tempo.

4. A jurisprudência orienta que são devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso de ensino superior, até os 24 anos, presumindo a necessidade do alimentando.

5. A não conclusão do curso superior dentro da previsão inicial, por realização de intercâmbio ou diminuição eventual da carga horária em determinado semestre, não infirma a presunção de necessidade dos filhos maiores. A formação acadêmica não é plenamente previsível e controlada, sendo razoável eventuais atrasos na sua conclusão, desde que não comprovados abusos.

6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.